Tribunal: TJES
Processo: 5006348-38.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006348-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS LEONARDO MARQUES DE QUEIROZ PINTO
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006348-38.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CARLOS LEONARDO MARQUES DE QUEIROZ PINTO

RECORRIDA: LATAM AIRLINES GROUP S/A

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por
CARLOS LEONARDO MARQUES DE QUEIROZ PINTO
em face de
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, em razão dos transtornos alegadamente suportados em decorrência do cancelamento irregular de passagens aéreas, sem que lhe fosse oferecida assistência adequada. Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu pelo parcial provimento do feito, condenando a recorrida à composição por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, o recorrente interpôs recurso visando a majoração do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
no sentido de que a
Recorrente não comprovou ter adotado todas as medidas possíveis para minimizar os transtornos causados ao Recorrido, como a oferta de alternativas de voos em horários mais próximos, a prestação de assistência material adequada ou mesmo a comunicação prévia e eficiente acerca do ocorrido. Evidente, portanto, que a recorrente falhou na prestação do serviço
, subsistindo, portanto, o dever de indenizar o consumidor.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ademais disso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciaria gratuita nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)